Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. SÍNDICO DE EDIFÍCIO. FESTA E BARULHO. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO NÃO CONDÔMINO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO NOTURNO DOS MORADORES. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. PEDIDOS VERBAIS REITERADOS E SEM SUCESSO PARA REDUÇÃO DO VOLUME DO SOM. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO DE FESTAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DE ABUSO DE DIREITO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O síndico de qualquer edifício tem mais funções do que receber contribuições e manter limpas as áreas comuns. A cada dia o síndico recebe novas incumbências do Estado, que variam da comunicação de violência doméstica ao controle de regras de saúde pública sobre moradores em tempo de pandemia. O síndico é um prefeito do seu edifício.

2. Compete ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns dos condôminos; cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia; diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores (CC, art. 1.348).

3. “Consoante regra de experiência comum, nos condomínios verticais é necessário respeitar o espaço e o silêncio dos demais moradores, sendo normal que o síndico como representante dos demais condôminos, solicite o abrandamento do som da festa e consequentemente seu desligamento.” Precedente.

4. Não é abusiva a decisão da síndica que, em vez de chamar a polícia, desliga a energia elétrica do salão de festas do edifício após solicitar, reiteradamente, sem sucesso, a redução do volume do som em evento realizado por pessoa alheia ao condomínio, que sublocou o espaço em manifesta afronta ao seu regimento interno.

5. É inadmissível o uso de processo judicial no intuito de silenciar quem teve afrontado, no interior de sua casa/apartamento, o direito fundamental a uma convivência saudável, intimista e pacífica.

6. A casa de qualquer pessoa, em um Estado de Direito, é seu castelo. Como os reis e as rainhas em seus castelos, todo morador é soberano em seu lar. Cada reino tem um único soberano. Nenhum lar é, ao mesmo tempo, espaço para dois reinos. O limite de um reino é o muro/parede da casa ao lado, barreira que simboliza, além da posse ou da propriedade, a acessão da intimidade do domicílio.

7. A Constituição Federal só permite devassa à intimidade do lar em casos restritos. A casa é asilo inviolável do indivíduo em todas as circunstâncias lícitas de sua vida: Domus sua cuique est tutissimum refugium.

8. Há muitas formas de violação da intimidade do lar. Não é só entrar e permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências que caracteriza esbulho a essa intimidade.

9. Quando uma pessoa viola as barreiras físicas e as horas legais, obrigando moradores do condomínio a ouvirem os sons que produz, sejam mecânicos ou in natura, também entra, clandestinamente, na casa alheia ou em suas dependências, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Há, aí, prejuízo do direito fundamental ao silêncio, indispensável ao sossego noturno e não só. Quem age assim usurpa o império da dignidade humana do outro, como se ela, a dignidade, fosse um bem condominial ou res nullius (coisa sem dono).

10. A intimidade é respeitável porque é própria do ser humano, não pelo tipo de conteúdo ou pelo respectivo grau. Não se mede a intimidade do outro pela imoderação da própria régua.

11. Cidade e civilidade são realidades indissociáveis. Tanto que as palavras cidade e civilidade têm a mesma origem latina: civilis/civitas. Isso quer dizer que viver em uma cidade impõe aos cidadãos civilidade.

12. Quando são rompidos os parâmetros de civilidade, que diferenciam um edifício residencial de uma alcateia, cabe ao Poder Judiciário, por natureza uma conquista e uma garantia contínua do processo civilizacional, impedir que o homem seja o lobo do homem (Lupus est homo homini lupus).

13. A expressão “bons vizinhos”, inserida no preâmbulo da Carta das Nações Unidas, de 26 de junho de 1945, com redação final do poeta americano Archibald MacLeish, pressupõe a dimensão ideal desse relacionamento: bons vizinhos são pessoas que praticam a tolerância e vivem em paz uns com os outros; unem forças para manter a paz na rua, no prédio, no bairro, na cidade, onde quer que estejam. Mesmo não sendo vizinha, a autora beneficiou-se da estrutura de um edifício em que não era moradora. Deveria, antes de tudo, respeitar os proprietários do espaço em que celebrava seu aniversário.

14. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito por parte da síndica, bem como de ofensa a direito da personalidade da autora, não há dano moral a ser reparado.

15. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.